Tribunal: CARF
Processo: 13891.720048/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13891.720048/2013-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.676 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
LUIZ SERGIO MUSSOLINI FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DEDUÇÃO INDEVIDA.
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE.
PAGAMENTO
REALIZADO POR MERA LIBERALIDADE.
Apenas podem ser deduzidos na Declaração do Imposto de Renda os
pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia quando em cumprimento
de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Pagamentos realizados em virtude de acordo homologado judicialmente
fundado na ação de alimentos prevista no artigo 24 da Lei no 5.478/1968,
quando não se amoldam à tal disposição legal, vez que a pessoa responsável
pelo sustento da família não deixa a residência comum, não possuem natureza
de obrigação de prestar alimentos e, portanto, não podem ser utilizados para a
dedução da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física como pensão
alimentícia. Tais pagamentos são decorrentes do poder de família e do dever de
sustento, assistência e socorro entre os cônjuges e entre estes e os filhos e não
do dever obrigacional de prestar alimentos, não preenchendo os requisitos
legais da dedutibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13891.720048/2013-15
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.676 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13891.720048/2013-15

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ, a qual julgou
procedente o lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
dedução indevida de Previdência Privada e FAPI, dedução indevida com despesa de instrução e
dedução indevida de pensão alimentícia judicial, já acrescido de multa de ofício de 75% e de
juros de mora (até a lavratura).

Dedução indevida de Previdência Privada e FAPI
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, houve a glosa de
valor declarado a título de contribuição à previdência Privada pois o próprio plano informou
tratar-se de seguro.

Dedução indevida com despesa de instrução
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foi procedida a
glosa de valor indevidamente deduzido a título de despesas com instrução, por se tratarem de
despesas de terceiros , os quais não constam como dependentes do RECORRENTE na
declaração.

Dedução indevida de pensão alimentícia judicial
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foi glosado o valor
da dedução a título de Pensão Alimentícia pois os pagamentos foram realizados em virtude de
acordo homologado judicialmente, nos autos de ação de Oferta de Alimentos (art. 24 da Lei no
5.478/68) quando a pessoa responsável pelo sustento da família não deixe a residência comum.
Afirmou a autoridade fiscal que tais valores não possuem natureza de obrigação de prestar
alimentos e, portanto, não podem ser utilizados para a dedução da base de cálculo do imposto de
renda da pessoa física, como pensão alimentícia, pois são decorrentes do poder de família e do
dever de sustento, assistência e socorro entre os cônjuges e entre estes e os filhos.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação. Ante a clareza e precisão didática
do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor
parte do presente relatório:
Esclarece que possui dois acordos judiciais que geram as pensões glosadas que foram
efetivamente descontadas pela fonte pagadoras: uma em favor de Ruth Maria Costa e
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.676 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13891.720048/2013-15

outra em favor de Luciana Maria Bortoletto Mussolini que eram redistribuídos, à época
dos fatos, aos alimentandos Vítor Costa Mussolini, Maria Carolina Bortoletto Mussolini
e Luiz Sérgio Mussolini Neto.
Suscita o art. 37, caput da Constituição Federal e art. 2o da Lei 9.784/99 para defender
que o agente público está impedido de criar hipóteses de incidência de tributação, o que
só é permitido à lei fazê-lo. Portanto, subordinar ação de alimentos à dissolução da
sociedade conjugal parece-lhe contrário ao ordenamento jurídico brasileiro.
Argumenta que inexiste disposição legal que subordine o pedido de alimentos a
circunstâncias de estarem os cônjuges efetivamente separados de fato, ou seja, os laços
da sociedade são relaxados, mas não rompidos, por analogia, a ação de oferta de
alimentos ora postulada por este contribuinte, também não se subordina, tanto assim o é
verdade que o magistrado homologou judicialmente os alimentos ofertados.
Assim, a legitimidade da dedução da pensão alimentícia é questão induvidosa a teor do
artigo 78 do Decreto Federal no 3.000/99, uma vez que o pagamento decorre de ordem
do Poder Judiciário e não por mera liberalidade entre as partes.
Afirma que o argumento do auditor de que o contribuinte coabitava com o cônjuge e
filhos não deve ser levado em consideração, pois este impugnante não vivia e não vive
sob o mesmo teto de sua ex-esposa, como se pode constatar do endereço informado na
declaração. Ressalta ainda que o auditor não levou em consideração de que possuía duas
pensões alimentícias judiciais.
Nesse sentido, sustenta que não pode o agente público aplicar interpretação ao seu livre
arbítrio sob pena de incorrer em abuso, sendo que a atividade de lançamento é
plenamente vinculada.
No seu caso agiu de acordo com a lei, apenas se antecipando na oferta de alimentos, por
economia financeira.
Alega que a decisão se a pensão alimentícia carece ou não de lastro nas normas de
direito de família ou se atende a qualquer outra legislação civil cabe ao juiz de direito e
não ao funcionário público.
De todo o exposto, requer que sejam anuladas as glosas de deduções a título de pensão
alimentícia por total falta de supedâneo legal para as glosas pela administração.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ julgou procedente o lançamento, conforme
ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO.
É dedutível a pensão alimentícia paga em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, e comprovada através de documentação hábil e idônea.
Tratando-se de sociedade conjugal, a dedução somente se aplica, quando o provimento
de alimentos for decorrente da dissolução daquela sociedade.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.676 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13891.720048/2013-15

Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o
recurso voluntário. Em suas razões, alega que, no caso sub judice, trata-se de pensão alimentícia
paga pelo RECORRENTE, em favor dos alimentados já citados, em decorrência de acordo
homologado judicialmente, sendo as retenções feitas pela Polícia Militar do Estado de São Paulo,
a título de pensão alimentícia, por ordem do Poder Judiciário, e não por uma mera liberalidade
entre as partes como quis ponderar o acórdão recorrido.
Complementa relatando que o lo Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda, já decidiu que a pensão alimentícia, para fins de imposto de renda, caracteriza-se pela
quantia recebida pelo donatário, em acordo judicial.
Relata que a atividade administrativa de lançamento é plenamente vinculada e, no
que tange aos direitos e garantias individuais, não pode o Agente Público, quem quer que seja,
aplicar interpretação ao seu livre arbítrio sob pena de incorrer em abuso.
Alega que há comprovação e previsão legal para a dedução de imposto de renda,
prevista dentro do Direito de Família e, o que cabe, exclusivamente ao Juiz de Direto e não ao
funcionário público (autoridade fiscal), a análise judicial.
Afirma que se encontra ausente do convívio dos alimentados.
Por fim, inova seus argumentos, quando alega que o presente crédito tributário
encontra-se eivado de vício matemático, pois, se autoridade fiscal glosou os valores pagos a
título de pensão alimentícia judicial aos alimentados Rute Maria Costa e de Luciana Maria
Bortoletto Mussolini, por óbvio, deveria reduzir a base de cálculo no valor previsto pela
legislação a título de dependência, o que não ocorreu.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo é paradigma do
lote de recursos repetitivos O2.ACS.0123.REP.046.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.676 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13891.720048/2013-15

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
Inicialmente, cabe ressaltar que as matérias não expressamente contestadas não
serão objeto de análise, vez que não houve a instauração de litígio, nos termos do artigo 17 do
Decreto no 70.235/72, na redação dada pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, in verbis:
Art. 17. Considerar-se-ão não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei n°9.532, de 1997)
O RECORRENTE não contestou expressamente as glosa de dedução com
instrução e com despesas médicas, objeto do lançamento, limitando-se a contestar a glosa do
valor relativo à pensão alimentícia.

MÉRITO
Da pensão alimentícia judicial
Trata-se de glosa de dedução das despesas com pensão alimentícia declaradas pelo
RECORRENTE que, a despeito de ser decorrente de acordo judicial homologado em ação
movida nos termos do art. 24 da Lei no 5.478/68, o RECORRENTE não deixou a residência
comum.
Pois bem, merece trazer à balha logo de início o que dispõe a legislação no que se
refere à pensão alimentícia. Vejamos o que está previsto no art. 8o, II, “f”, da Lei no 9.250/1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
nãotributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva; II das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo
Civil;
Conforme verifica-se da legislação acima transcrita, são requisitos para a dedução:
(i) a comprovação do efetivo pagamento dos valores declarados; (ii) que o pagamento tenha a
natureza de alimentos; (iii) que a obrigação seja fixada em decorrência das normas do Direito de
Família; (iv) e que seu pagamento esteja de acordo com o estabelecido em decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
A necessidade de todos esses requisitos serem cumpridos cumulativamente é
respaldada pelo CARF:
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.676 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13891.720048/2013-15

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Anocalendário:
2008 PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. O direito de deduzir dos rendimentos
tributáveis os valores pagos a título de pensão alimentícia está vinculado aos termos
determinados na sentença judicial ou acordo
homologado judicialmente. Requerida a comprovação dos pagamentos efetuados aos
beneficiários em atendimento à exigência legal. Reconhecimento do direito à dedução
quando cumpridos os requisitos. (Acórdão no2001000.996. Turma Extraordinária, 1o
Turma, 12/12/2018, Rel. Jose Alfredo Duarte Filho)
O RECORRENTE defende a existência de 2 instrumentos que fixaram obrigações
de alimentos, e que não há previsão legal de que os alimentos dedutíveis seriam somente àqueles
relativos à dissolução da sociedade conjugal. Com isso, afirma que o pagamento não foi feito por
mera liberalidade.
Entendo que não merece reparo o lançamento.
Em princípio, conforme bem observado pela DRJ, um dos acordos judiciais
citados pelo RECORRENTE (o relativo a Victor Costa Mussolini) não pode ser utilizado como
meio de prova, pois (i) trata-se de um documento sem qualquer assinatura ou indício que ateste a
autenticidade, não possuindo força probatória; (ii) não foi apresentada quaisquer outras peças
extraídas dessa ação judicial de alimentos que permitisse concluir pelo direito do contribuinte a
deduzir o valor declarado; e (iii) as decisões apresentadas podiam ser reformadas, podendo se
tratar de pensão já extinta, mas ainda retida pela fonte pagadora.
Tendo em vista que, mesmo ciente de tais fatos, ora claramente explanados pela
DRJ de origem, o RECORRENTE se manteve inerte acerca da apresentação probatória hábil,
não merece reparo a decisão do julgador de origem.
Com relação ao outro acordo (relativo a Luciana Maria Bortoletto Mussolini e
Maria Carolina Bortoletto Mussolini), trata-se justamente da ação de oferta de alimentos,
instaurada com fundamento art. 24 da Lei no 5.478/68, em que se há clara verificação de que não
houve a dissolução da sociedade conjugal.
De logo, verifica-se que a verba fixada através de tal ação judicial não pode ser
encarada como prestação de alimentos, pois a situação fática sequer se enquadra no art. 24 da Lei
no 5.478/68:
Art. 24. A parte responsável pelo sustento da família, e que deixar a residência
comum por motivo, que não necessitará declarar, poderá tomar a iniciativa de
comunicar ao juízo os rendimentos de que dispõe e de pedir a citação do credor, para
comparecer à audiência de conciliação e julgamento destinada à fixação dos alimento a
que está obrigado.
Ou seja, verifica-se que a lei estabeleceu como condição para fixação dos
alimentos o fato de o responsável pelo sustento da família deixar a residência comum, o que não
ocorreu quando da instauração da mencionada ação de oferta de alimentos, pois o
RECORRENTE permaneceu casado à época.
Desta forma, os valores pagos não possuem natureza de obrigação de prestar
alimentos, pois decorrem do poder de família e do dever de sustento, assistência e socorro entre
os cônjuges e entre estes e os filhos, e não de dissolução da sociedade conjugal.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.676 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13891.720048/2013-15

Sobre a matéria, veja-se o teor da Solução de Consulta Interna no 03 – Cosit, de
08/02/2012:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Para efeitos da aplicação da dedução da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física (IRPF), de que tratam os arts. 4o, inciso II, e 8o, inciso II, alínea “f”,
ambos da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, com a redação dada pelo art. 21 da
Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008, e considerando-se o disciplinamento contido na
Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001:
I - as importâncias pagas relativas ao suprimento de alimentos, em face do Direito de
Família, serão aquelas em dinheiro e somente a título de prestação de alimentos
provisionais ou a título de pensão alimentícia.
II - tratando-se de sociedade conjugal, a dedução somente se aplica, quando o
provimento de alimentos for decorrente da dissolução daquela sociedade;
III - não alcança o provimento de alimentos decorrente de sentença arbitral, de que trata
a Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996, por ausência de condição expressa na norma
tributária.
Dispositivos Legais: Constituição Federal de 1988; Lei no 10.406, de 10 de janeiro de
2002 - Código Civil; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, arts. 4o, inciso II, e 8o,
inciso II, alínea “f”; Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996, arts 1o e 31; Instrução
Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, art. 15, inciso I, art. 21, inciso IV, e
art. 49. (Protocolo Gedoc no 11.941/2010) (grifo nosso)
Portanto, por mais que o RECORRENTE alegue não conviver mais com os
alimentados, merece ser mantida a glosa da dedução de pensão alimentícia uma vez que a
sociedade conjugal não foi dissolvida.
Este tema não é novo nesta Colenda Turma, conforme ementa abaixo transcrita,
de acórdão de Relatoria da Conselheira Debora Fófano dos Santos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002, 2003, 2004, 2005
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. CONDIÇÃO DE DEDUTIBILIDADE.
Reconhecimento do direito à dedução quando cumpridos os requisitos. Pagamentos
realizados em virtude de acordo homologado judicialmente fundado na ação de
alimentos prevista no artigo 24 da Lei no 5.478 de 1968, quando não se amoldam à
tal disposição legal, vez que a pessoa responsável pelo sustento da família não deixa
a residência comum, não possuem natureza de obrigação de prestar alimentos e,
portanto, não podem ser utilizados para a dedução da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física como pensão alimentícia. Tais pagamentos são decorrentes
do poder de família e do dever de sustento, assistência e socorro entre os cônjuges e
entre estes e os filhos e não do dever obrigacional de prestar alimentos, não
preenchendo os requisitos da dedutibilidade da alínea “f” do inciso II do artigo 8o da Lei
no 9.250 de 1995.
(acórdão no 2201-005.271; julgamento em 11/07/2019)
Utilizo como reforço das razões de decidir os seguintes trechos do acórdão acima:
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.676 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13891.720048/2013-15

A lide em questão diz respeito refere-se ao fato do contribuinte deduzir pensão
alimentícia com base em acordo homologado judicialmente nos autos da ação de
oferta de alimentos, processo no 833/99, fundada no artigo 24 da Lei no 5.478 de 25 de
julho de 19681, sem que tenha ocorrido a dissolução da sociedade conjugal, em favor
de sua esposa (...) e dos filhos (...).
(...)
O acórdão recorrido manteve as glosas realizadas dos valores apontados nas declarações
de ajuste anual (DIRPF) dos anos calendário de 2001, 2002, 2003 e 2004 como
"pagamento de pensão alimentícia" argumentando que, o fato de existir homologação
judicial não altera a natureza da despesa, em razão de não ter havido saída efetiva e nem
o animus do contribuinte de deixar a residência comum com a família, os mesmos se
referem a deveres familiares de sustento e não obrigação alimentar, não possuindo a
natureza de pensão alimentícia. A seguir transcreve-se excerto do acórdão recorrido (fls.
95/96):
(...)
No caso em questão, o contribuinte é casado e decidiu ingressar com Ação de Ofertas de
Alimentos, com fundamento no art. 24, da Lei 5.478/68, para que fosse homologada
judicialmente a pensão que se propunha a pagar. A Lei não exige que a parte
responsável pelo sustento da família declare o motivo que a fez deixar a residência, mas
sim que a deixe! Pelo simples motivo lógico que se os cônjuges coabitam, não haveria
razão para pagamentos de alimentos.
Maria Helena Diniz (Curso de Direito Civil Brasileiro, 5° Volume, Direito de Família,
Editora Saraiva, 2002) assim leciona:
“o genitor que deixa de conviver com o filho deve alcançar-lhe alimentos de
imediato: ou mediante pagamento direto e espontâneo, ou por meio da ação de
oferta de alimentos. Como a verba se destina a garantir a subsistência, precisam
ser satisfeitas antecipadamente. Assim, no dia em que o genitor sai de casa, deve
pagar alimentos em favor do filho. O que não pode é, comodamente, ficar
aguardando a propositura da ação alimentar e, enquanto isso, quedar-se omisso e
só adimplir a obrigação após citado. "
É inerente à natureza dos alimentos que a unidade familiar tenha se rompido e que o
responsável pelo sustento do lar tenha se ausentado da residência comum. Pois, do
contrário, não se pode dizer que se trata de prestações alimentares, mas sim de
obrigações próprias entre os pais e os filhos e entre os cônjuges. Mais uma vez socorre-
se do magistério da professora Maria Helena Diniz:
“Não se deve confundir a obrigação de prestar alimentos com os deveres
familiares de sustento, assistência e socorro que tem o marido em relação à
mulher e vice-versa e os pais para com os filhos menores, devido ao poder
familiar, pois seus pressupostos são diferentes". (obra citada, pág. 460)
Importante, portanto, fixar esta distinção entre os deveres decorrentes do poder de
família e os deveres obrigacionais de prestar alimentos. O dever de sustento dos
cônjuges toma a feição de obrigação de prestar alimentos, por ocasião do rompimento
da união do casal, mesmo antes da dissolução da sociedade conjugal. E o dever de
sustentar os filhos é substituído pelo dever de prestar alimentos quando o filho não se
encontra albergado pelo genitor responsável pelo seu amparo financeiro. Saliente-se
que, tanto em relação ao cônjuge quanto aos filhos, a fronteira entre o dever de sustento
e o dever de prestar alimentos se encontra na saída da residência comum do cônjuge
responsável pelo seu sustento.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.676 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13891.720048/2013-15

Na doutrina encontram-se casos em que existe a obrigação alimentar, mesmo que o
casal esteja habitando na mesma residência. Silvio de Salvo Venosa (Direito Civil,
Direito de Família, vol. VI, 3a Edição. Editora Atlas, 2003, pág. 387) de forma bastante
elucidativa mostra que esta situação é possível, mas em casos raros em que as
necessidades de subsistência de um não estejam sendo supridas pelo outro:
“Lembremos. por outro lado, que não impede o pedido de alimentos o fato de o
casal estar habitando sob o mesmo teto, desde que demonstre que um dos
cônjuges não está sendo devidamente suprido pelo outro das necessidades de
subsistência. "
O art. 1.701 do Código Civil também traz lume à questão quando estabelece que a parte
obrigada a suprir alimentos poderá hospedar o alimentando. Ora, se a obrigação de
prestar alimentos pode ser satisfeita pela hospedagem do alimentando, não se pode
vislumbrar natureza alimentar em pagamentos realizados a cônjuge e filhos coabitando
com o alimentante:
Art. 1.701. A pessoa obrigada a suprir alimentos poderá pensionar o alimentando, ou
dar-lhe hospedagem e sustento, sem prejuízo do dever de prestar o necessário à sua
educação, quando menor.
No caso em questão, apresentada a petição e tendo sido alegado que o cônjuge
responsável pelo sustento iria deixar a residência, todos os requisitos estavam presentes
para que o pagamento fosse homologado segundo o citado art. 24, da Lei 5.478/68. Ao
juiz não cabe indagar o motivo e nem questionar o porquê nem a pertinência da saída do
cônjuge da residência. Havendo a oferta e sendo esta compatível com os rendimentos e
necessidades dos dependentes, o acordo será homologado.
Entretanto, estes pagamentos não podem ser confundidos com a obrigação de prestar
alimentos. Trata-se, como se viu pela transcrição do texto da professora Maria Helena
Diniz, de deveres familiares de sustento e não de obrigação alimentar. Estes pagamentos
não possuem a natureza de pensão alimentícia, mas sim de deveres decorrentes do poder
de família.
O dever de subsistência do pai e a assistência mútua entre os cônjuges são obrigações
que poderão ser cumpridas de diversas formas. No caso, o contribuinte optou por
pagamentos homologados judicialmente, como poderia ter optado por prosaicas
mesadas, que é o mais comum. Não é usual acordo homologado judicialmente quando
não há nenhum tipo de rompimento da unidade da família, mantendo-se todos sob o
mesmo teto e alimentando-se todos nos mesmos pratos.
Deve-se restar claro que “deixar a residência” expresso no art. 24, da Lei 5.478/68 tem
um sentido maior do que uma mera transferência profissional de um dos cônjuges.
Deixar a residência pressupõe um animus de rompimento da convivência, fato que não
ocorreu no caso concreto.
Assim, mantida a unidade familiar e não caracterizada, conforme estabelecido pelo art.
24, da Lei 5.478/68, a saída da residência do responsável pelo sustento da família, mas
sim uma mera transferência profissional de uma cidade para outra, as despesas a que o
contribuinte faz jus para fins de dedução da base de cálculo do imposto de renda são
aquelas inerentes aos deveres familiares, quais sejam: dedução com os dependentes
(cônjuge, filhos etc), despesas médicas e despesas com instrução por serem estas mais
específicas.
O fato de existir a homologação judicial do acordo não altera a natureza de suas
despesas, em razão de não ter havido saída efetiva nem tampouco o animus de o
contribuinte deixar a residência em comum com sua família. São estas características do
fato concreto em exame que demonstram, às claras, que os pagamentos efetuados não
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.676 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13891.720048/2013-15

possuem a natureza própria das despesas com pensão alimentícia e não podem se
beneficiar de deduções irrestritas da base de cálculo do imposto.
(...)
A questão do pagamento de pensão alimentícia sem a dissolução da sociedade
conjugal foi objeto de análise na Solução de Consulta Interna no 3 – Cosit, de 8 de
fevereiro de 2012, concluindo que:
Da conclusão em relação à análise relativa à pensão alimentícia, sem dissolução da
sociedade conjugal.
6.1.28. Diante dos fundamentos até aqui apresentados, entende-se que: para fins da
dedução da base de cálculo do IRPF, de que tratam os arts. 4o, inciso II, e 8o, inciso II,
alínea “f”, ambos da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, com a redação dada pelo
art. 21 da Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008, e tendo em vista o disciplinamento
contido a Instrução Normativa no 15, de 6 de fevereiro de 2001, tratando-se de
sociedade conjugal, a dedução somente se aplica, quando o provimento de alimentos a
título de prestação de alimentos provisionais ou a título de pensão alimentícia for
decorrente da dissolução daquela sociedade. (grifos originais).
Assim, verifica-se que os pagamentos realizados pelo RECORRENTE não
preenchem os requisitos da dedutibilidade da alínea “f” do inciso II do artigo 8o da Lei no
9.250/1995, visto que não possuem natureza de obrigação de prestar alimentos, pois não
decorrem da dissolução da sociedade conjugal, caracterizando-se tal acordo em mera liberalidade
ratificada judicialmente e, assim sendo, tais pagamentos realizados.
Deste modo, não merece razão o RECORRENTE.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 234
DF CARF MF
Original